Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-14.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DO EMBARGADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE
–
PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 373 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DA EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006894-14.2022.8.11.0004

EMBARGANTE:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS

EMBARGADO:

MASSAO ISA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

244682657), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir, de pleno direito, título executivo relacionado na petição inicial

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“os presentes embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões e erro material que eventualmente se registrou no Acórdão proferido no ID 244682657”
(sic).

Aduz que
“essa modalidade recursal, permite o reexame do Acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão, o que é o caso ora em espécie. Preenchido o cabimento nos termos da Lei”
(sic).

Registra que
“No sucinto quadro fático, estipulado na petição inicial, o Embargante revelou que o cheque, alvo da pretensão deduzida em juízo, era fruto de “relação comercial entabulada entre as partes”. Mas como colimado os cheque foi emitido em favor de SERGIO SOUZA SILVA, esse falsificou uma procuração e para venda de um lotes a qual o Embargante havia comprado, quando da ligação do Embargado ao Embargante para trocar o cheque foi informado que o cheque havia sido sustado ́pelo motivo da falsificação da procuração e mesmo assim o Embargado trocou o cheque, cobrando 10% de juros, mesmo juros que o Embargado queria extorquir do Embargante depois que o cheque foi devolvido SUSTADO. Todavia, não trouxe maiores detalhes acerca dessa inverídica relação comercial. Ao revés disso, andou longe de sequer mencionar os fatos relacionados à ação de cobrança. Se dessa forma fizesse, evidente que com maior facilidade seria desmascarada a farsa, recôndita nas superficiais linhas inaugurais”
(sic).

Expõe que
“o caso em análise merecia uma profunda e apropriada investigação probatória, notadamente quanto à origem ilícita do suposto crédito em estudo. Mas não foi o que ocorreu, motivo pelo qual requer que seja determinado a POLICIA JUDICIARIA CIVIL A INVESTIGAÇÃO DO AUMENTO PATRIMONIAL DO EMBARGADO, A QUAL É DEVIDO A AGIOTAGEM”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...] aclarar quanto a nulidade da cártula, por ser agiotagem, com efeito modificativo e de prequestionamento, suprindo os vícios aqui apontados, evitando assim a nulidade, por negativa de vigência, nos termos do art. 489, 1022 do CPC, dando-se a do venerando acórdão atacado, seja alterado o julgamento de sorte acolher os pedidos do Embargante”
(sic).

Contrarrazões do embargado postulando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita e não conhecimento do recurso em razão de não haver nos autos instrumento procuratório ou substabelecimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES –

NULIDADE PROCESSUAL POR PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
-
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL - PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO –
ALEGAÇÃO COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 373 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DA EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação de suas alegações.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.

A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC.

Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3o, da MP no 2172-32/01.”

Primeiramente, passo à análise das preliminares arguidas pelo embargado.

Quanto a primeira preliminar, a gratuidade de justiça foi deferida em grau recursal, mediante apresentação de documentos que subsidiaram o deferimento da benesse, assim, tendo em vista que o ora embargante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme Id. 240526169 e seus anexos,
rejeito
a preliminar.

No que tange a prejudicial de não conhecimento do recurso pela ausência de procuração ou substabelecimento, notável que inexiste intimação específica para este fim, apesar de conter no v. acórdão impugnado autorização para a juntada de peça de representação, justamente por se tratar de um vício sanável, portanto, há de se manter o entendimento exarado no
decisum
.

Prosseguindo, a parte embargante aponta omissão no julgado, pleiteando pelo reconhecimento da prática de agiotagem.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Compulsando autos, verifica-se que o apelante não apresentou provas consistentes acerca da alegada prática de agiotagem pelo apelado, deixando de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo sequer indícios dessa conduta.

Observa-se que o recorrente alega apenas de forma genérica a cobrança de juros abusivos, motivo pelo qual não se mostra possível o conhecimento do suposto excesso.

[...]

É que do que dos autos consta, não há indicativo da prática de cobrança de juros extorsivos quanto ao crédito postulado na ação monitória, a ponto de ser considerado crime de usura ou de agiotagem.

Em outros termos, tanto em primeiro grau de jurisdição, quanto agora em sede recursal, o apelante se limita a patrocinar a tese de agiotagem de maneira absolutamente imprecisa e genérica, não juntando aos autos qualquer tipo de documentos a fim de, pelo menos, criar um mero signo da ocorrência da prática de usura.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024